Tribunal: TJMT
Processo: 1042934-04.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042934-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAINA PARENTE PEREIRA - CPF: 033.922.181-03 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042934-04.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Taina Parente Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO.

IMÓVEL FECHADO. CONSUMIDORA RESIDINDO EM OUTRO ESTADO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Se restou comprovada a irregularidade da recuperação de consumo, pois o imóvel encontrava-se fechado, sendo que a consumidora encontrava-se residindo em outro estado, deve ser mantida a sentença que declarou indevida a fatura de recuperação de consumo.

A suspensão do serviço de energia elétrica, por fatura de recuperação de consumo considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento em 05/2022 da UC 6/2776239-2, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00;

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 88766666, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Nas razões do recurso a Promovida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrida, por sua vez, sustenta que viajou pelo período de 28/10/2021 a 09/02/2022, e que durante este período o seu imóvel permaneceu fechado, com o consumo apenas de sua geladeira. Aduz que no dia 30/06/2022, teve o fornecimento de energia elétrica cortado, em face da inadimplência de uma fatura eventual de consumo, no valor de R$ 857,54, vencida em 31/05/2022, a qual impugna, pois originária de uma recuperação de consumo referente ao período em que o imóvel encontrava-se fechado.

Pois bem. Compulsando os autos, em que pese à concessionária de energia elétrica alegar que realizou vistoria na UC da autora e que teria encontrado desvio no ramal de entrada, verifico que a consumidora comprovou, por meio das passagens aéreas juntadas, que durante o período em que foi realizada a vistoria (13/01/2022) e a recuperação do consumo12/2021 a 01/2022, o imóvel encontrava-se fechado, tendo em vista que a autora estava morando em São Paulo, conforme se verifica na passagem de ida (28/10/2021) e retorno somente em 09/02/2022.

Somado a versão apresentada na inicial, verifico que nos autos n.

1015281-35.2021.8.11.0042, em 27/10/2021 a autora protocolou uma manifestação onde informa o seguinte:

“Por oportuno, informa e este ínclito Juízo que passará um período de 03 (três) meses da Residência de sua mãe e irmã na cidade de Mauá, no endereço sito na Avenida Hermínio Pegoraro, nº 700, Jardim Itapark, CEP: 09.390-110, em Mauá-SP (doc. 02 – anexo), para ser auxiliada no seu tratamento de saúde (depressão)”.

Assim, restando comprovada a irregularidade da recuperação de consumo, pois, o imóvel encontrava-se fechado, deve ser mantida a sentença que declarou indevida a fatura de recuperação de consumo.

Por fim, é indevida a suspensão no fornecimento do serviço, por fatura de recuperação de consumo considerada indevida, fato este que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois, fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022